Tribunal: TJMT
Processo: 1080693-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080693-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIANA VIANA DA SILVA - CPF: 938.944.571-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. CONSENTIMENTO INFORMADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que requalificou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) como mútuo bancário convencional, condenando à restituição de valores cobrados a título de pagamento mínimo de fatura e fixando honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação da modalidade cartão de crédito com RMC é válida, considerando-se a existência de consentimento livre e informado da parte consumidora e a efetiva utilização do cartão para compras e saques.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram que a parte autora aderiu formalmente ao contrato de cartão com RMC, com ciência expressa das condições e encargos pactuados, bem como utilizou o serviço de forma recorrente.
4. A documentação comprova o cumprimento do dever de informação por parte do banco, inexistindo prova de vício de consentimento, erro ou coação.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a validade do contrato de cartão com RMC quando demonstrada a sua utilização e a ciência da contratante sobre as condições pactuadas.
6. A conversão judicial da modalidade contratual não se justifica na ausência de irregularidade na contratação e na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que demonstrado o consentimento livre e informado do consumidor. 2. A utilização reiterada do cartão descaracteriza alegação de desconhecimento da modalidade contratada e afasta a configuração de vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, §3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2778159/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 18.08.2025; TJMT, Ap Cív. 1010533-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15.10.2025; TJMT, Ap Cív. 1041264-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável movida por
MARIA LUCIANA VIANA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a revisão da contratação, de modo a adequar o contrato às normas de proteção ao consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC, requalificar a relação contratual com contrato de mútuo bancário convencional, condenar o Banco Daycoval S.A. a restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura por repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença e condenar ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 320384864).

Inconformada, a parte apelante argumenta que há contradição quanto aos fatos narrados e documentos juntados na demanda, alegando que a apelada utilizou o cartão de crédito para realizar diversas compras, o que afasta completamente qualquer tese de desconhecimento da natureza do contrato.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 320384872).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 320384875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável movida por
MARIA LUCIANA VIANA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a revisão da contratação, de modo a adequar o contrato ás normas de proteção ao consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC, requalificar a relação contratual com contrato de mútuo bancário convencional, condenar o Banco Daycoval S.A. a restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura por repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença e condenar ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 320384864).

A sentença objurgada requalificou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável como contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução simples dos valores cobrados a título de pagamento mínimo de fatura, com aplicação das taxas médias de juros divulgadas pelo BACEN para empréstimos consignados.

Irresignado, o banco apelante sustenta, em suma, a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, a plena ciência da parte apelada quanto à natureza do contrato celebrado e a efetiva utilização do cartão como meio de pagamento e saque. Requer, por consequência, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmado entre as partes, sob o no 53-1457547/22, bem como a ciência e anuência da parte consumidora quanto à modalidade contratada.

A análise dos autos revela que o contrato objeto da demanda foi efetivamente celebrado com a devida formalização por meio de
termo de adesão assinado pela autora
e
termo de consentimento esclarecido
, onde constam de maneira inequívoca
as condições da contratação, a natureza do serviço como cartão de crédito com RMC, os encargos aplicáveis e a possibilidade de saque do limite
, bem como
as distinções entre essa modalidade e o empréstimo consignado tradicional
, vejamos:

É incontroverso nos autos que a parte autora
assinou o contrato
e
utilizou o cartão
, como se infere do
relatório de transações apresentado
, que comprova sucessivas utilizações do limite do cartão para saques e compras em estabelecimentos comerciais, vejamos:

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a
validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, desde que haja demonstração de consentimento livre e informado, com efetiva disponibilização do crédito e sua posterior utilização:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE

CARTÃO

DE

CRÉDITO

CONSIGNADO
. VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante alega vício
de
consentimento em contrato
de

cartão

de

crédito

consignado
, pleiteando a nulidade do contrato e a conversão em contrato
de
mútuo.
2.
O Tribunal estadual concluiu que não há vício de consentimento, uma vez que o autor utilizou o cartão de crédito por longo período, com saques transferidos para sua conta bancária, e que os descontos mensais no benefício previdenciário são legítimos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato
de

cartão

de

crédito

consignado
, utilizado por longo período pelo autor, pode ser anulado por vício
de
consentimento, e se há dano moral decorrente da alegada ilicitude na forma
de
cobrança.
III. Razões
de
decidir 4.
O Tribunal estadual entendeu que a utilização prolongada do cartão de crédito pelo autor, com saques transferidos para sua conta, caracteriza anuência tácita aos termos do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento
.
5. A revisão do entendimento do Tribunal estadual demandaria reexame
de
provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Não se verifica dano moral, pois a prática
de
ato ilícito pela instituição financeira não foi configurada, sendo os descontos mensais considerados legítimos.
IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (STJ, AREsp 2778159/MS. Agravo em Recurso Especial. Relator (a) Ministra Daniela Teixeira. Terceira Turma. Data do Julgamento: 18/08/2025. Data de Publicação: 22/08/2025) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NA MODALIDADE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA DIVERSAS COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do
cartão
para realização de diversas compras, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos
consignados
.” (N.U 1010533-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025) (destaquei)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão
de
crédito

consignado
, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de ausência de provas mínimas da contratação alegadamente indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora demonstrou, ainda que minimamente, a existência de relação contratual com o banco apelado, apta a ensejar a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, e a consequente nulidade do contrato e indenização pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da natureza da demanda, sendo reconhecida a possibilidade de inversão do ônus da prova.
4. A inversão do ônus probatório, contudo, não isenta o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5.
A parte autora não apresentou documentos que comprovem a contratação questionada, limitando-se a alegações genéricas
.
6.
Ausência de verossimilhança nas alegações e de comprovação de vício de consentimento ou defeito na prestação do serviço, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença de verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da parte autora, sem afastar o ônus mínimo de comprovação do fato constitutivo do direito. 2.
A ausência de elementos documentais mínimos impede a decretação de nulidade do contrato supostamente firmado
.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, §3o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.” (N.U 1001927-38.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÚMERO DO CONTRATO DE ADESÃO QUE DIVERGE DO EXTRATO DO INSS. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por E.M.C. contra sentença da 5a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato ajuizada em face do Banco Master de Investimento S.A., sob o argumento de que teria havido vício de consentimento na contratação de
cartão
de
crédito

consignado
, quando, segundo a autora, o produto desejado era um empréstimo
consignado
comum. Requereu-se a nulidade ou conversão do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade ou conversão do contrato eletrônico de
cartão
de
crédito

consignado
; (ii) determinar se a divergência entre o número do contrato apresentado e aquele constante no extrato do INSS compromete a validade do negócio; (iii) examinar a validade jurídica da contratação eletrônica sem assinatura manual da autora; (iv) estabelecer se a fotografia (selfie) desacompanhada dos demais dados contratuais invalida o consentimento; e (v) verificar se a ausência de faturas compromete a identificação e validade da operação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova de erro, dolo ou coação afasta a alegação de vício de consentimento, sobretudo diante da contratação digital com múltiplas etapas de confirmação e envio de documentação pela própria autora.
A divergência entre o número do contrato apresentado pela instituição e aquele constante no extrato do INSS não caracteriza irregularidade, pois decorre de prática administrativa da autarquia previdenciária, sendo válidos os demais elementos identificadores da operação.
A contratação eletrônica, com assinatura digital e comprovação de consentimento por meio de aceite formal, envio de selfie, documentos pessoais e geolocalização, atende aos requisitos legais e é válida, conforme o art. 784, §4o, do CPC e a MP no 2.200-2/2001.
A selfie utilizada na formalização contratual integra o fluxo de contratação eletrônica e, sem prova de falsidade ou desvinculação, constitui elemento válido de autenticação da vontade da contratante.
A ausência das faturas mensais não invalida o contrato nem impede a identificação da modalidade contratada, diante da robustez documental que comprova se tratar de
cartão

consignado
, com destaque claro das condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A existência de contratação eletrônica com envio de documentos, aceite digital e selfie afasta a alegação de vício de consentimento.
A divergência entre o número do contrato e o extrato do INSS não compromete a validade da contratação, sendo prática administrativa da autarquia.
A assinatura eletrônica tem validade jurídica quando presentes elementos de autenticação e anuência inequívoca da parte contratante.
Conforme elucidado pela instituição financeira, a selfie compõe o processo de identificação em contratos eletrônicos e, ausente prova em contrário, tem presunção de validade.
A ausência de faturas não descaracteriza a contratação de
cartão

consignado
, quando demonstradas por outros meios as características do produto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11, 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1012008-32.2023.8.26.0019; TJ-GO, Apelação Cível 5427145-32.2019.8.09.0051; TJ-GO, Apelação Cível 5738658-13.2022.8.09.0149; TJ-MT, Apelação Cível 1007366-40.2021.8.11.0007; TJ-MT, Apelação Cível 1000281-48.2019.8.11.0047.” (N.U 1041264-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025) (destaquei)

No caso dos autos, a autora
não nega a assinatura do contrato
, tampouco a utilização do cartão, mas alega ter sido induzida a erro sobre a real natureza da operação. Contudo, os documentos juntados demonstram claramente que houve
prestação de informações adequadas
pelo banco, sendo, inclusive, expressamente advertida sobre os encargos decorrentes do uso parcial ou total do limite, as diferenças com o empréstimo consignado e a incidência de encargos rotativos no não pagamento integral da fatura.

Não se sustenta a alegação de ausência de informação clara e adequada. Pelo contrário, a documentação contratual revela o cumprimento do dever de transparência por parte da instituição financeira, que apresentou as
condições gerais de uso do cartão
, a
taxa de juros mensal e anual
, e
orientações claras sobre o funcionamento da modalidade
.

A parte autora, por sua vez,
não trouxe prova mínima da ocorrência de coação, erro substancial ou dolo
, aptos a macular sua manifestação de vontade. O simples desconhecimento posterior de cláusulas claras, acessíveis e aceitas no momento da contratação
não autoriza a revisão contratual nem a sua nulidade
.

A conversão de contrato de cartão com RMC em empréstimo consignado implica alteração do objeto contratual, com substituição de uma modalidade de crédito por outra, o que
ultrapassa os limites da função revisora do Poder Judiciário
, sobretudo quando ausente qualquer vício na origem da contratação.

Diante da
regularidade da contratação
, da
efetiva ciência da parte consumidora
, e da
inexistência de abuso contratual
, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente, revogando-se os efeitos da sentença de origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

recurso de apelação interposto pelo Banco Daycoval S/A
para
reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Origem
, julgando-se
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, com a consequente
inversão dos ônus sucumbenciais
, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025